Tribunal: TJBA
Processo: 8039424-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039424-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: L. M. F. e outros

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO. DEVER DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a manutenção provisória da cobertura assistencial a beneficiária menor de idade, em continuidade a tratamento médico, mesmo após rescisão contratual alegadamente ocorrida em 26.04.2024.

A operadora alega ausência de responsabilidade em razão de inadimplemento contratual. Não comprovada a notificação pessoal do beneficiário, nos termos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento durante tratamento médico contínuo, sem a observância da notificação pessoal; e (
ii
) saber se é legítima a determinação judicial de manutenção temporária da cobertura assistencial, à luz dos princípios da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF e o STJ firmaram entendimento de que o direito à saúde prevalece sobre cláusulas contratuais, sendo ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento contínuo, sem notificação prévia e tentativa de regularização.

5. O art. 13,
p.u
., II, da Lei nº 9.656/1998 exige a notificação pessoal do beneficiário para validade da rescisão por inadimplemento.

6. A decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, ao garantir cobertura por 60 dias, nos termos da legislação.

7. O poder geral de cautela autoriza a preservação da eficácia da decisão anterior, sem configurar julgamento extra petita.

8. A tese de enriquecimento sem causa não se sustenta em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico contínuo, sem prévia notificação pessoal e esgotamento das possibilidades de regularização. 2. A determinação judicial de manutenção temporária da cobertura assistencial encontra amparo no art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, no poder geral de cautela e no dever constitucional de proteção à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.058.339
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, 2ª Turma, j. 21.09.2018; STJ, REsp 1.171.116/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento n. 8039424-24.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e como Agravada

proposto por
L.M.F
, menor impúbere, devidamente representada por sua genitora
ISABELA BOMFIM MENEZES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA